Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO E NOS REPAROS EDILÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTATAÇÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS FINANCEIRO DOS ATOS PROCESSUAIS. RATEIO DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. A resolução da contenda, envolvendo obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em razão de vícios na construção e nos reparos, é norteada pelas regras de defesa do consumidor, porquanto o Condomínio Autor figura como consumidor do produto fornecido pela Empreendedora Imobiliária, parte Ré. Inteligência dos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A hipossuficiência do Condomínio Autor/Agravado reside na impossibilidade de a coletividade de proprietários, que ele representa, produzir os elementos técnicos complementares aos laudos técnicos e fotos juntados no processo principal, que demonstram verossimilhança nas alegações autorais sobre falhas na construção e nos reparos edilícios. Mantida a inversão do ônus da prova. Incidência do art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.